Tribunal: TJDFT
Processo: 0749976-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749976-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DA COSTA MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 21763315 - Pág. 1-3) opostos por SANDRA DA COSTA MARTINS tendo por objeto decisão desta relatoria (ID 21651436 - Pág. 1-4) que indeferiu a liminar no agravo. É o necessário. Preenchidos os requisitos recursais, conheço dos Embargos de Declaração. Originalmente, no agravo de instrumento, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi apresentado do seguinte modo: “...que os valores não sejam liberados para a Agravada até julgamento final do presente Agravo de Instrumento” (ID 21564448 - Pág. 7). Ao indeferir a liminar, assinalei que não há risco de dano no caso, pois, na parte final da r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo assim se manifestou: “Após preclusão, considerando o fechamento das agências bancárias como uma das medidas de combate à pandemia de COVID-19, proceda-se à transferência do valor penhorado judicialmente (id Num. 7362670) para a conta bancária a ser informada pelo exequente, no prazo de 5 dias, ao invés de expedição de alvará de levantamento” (ID 75854706 - Pág. 2 – grifei). Em suas razões, a embargante aponta omissão da decisão quando trata do risco, pois “...ao invés de se determinar o levantamento das verbas alimentares da embargante que foram penhorados, houve a intimação da parte embargada/exequente para indicar uma conta de sua titularidade e assim se fazer a transferência direta dos valores alimentares direto para a conta da exequente, sem a necessidade desta se apresentar em agência bancária devido as medidas de isolamento e combate ao Covid-19” (ID 21763315 - Pág. 2). Assentado em tal premissa, requer seja sanada a omissão e, assim, seja aplicado o efeito suspensivo à decisão embargada. Delineado os argumentos, passo a me manifestar de forma fundamentada. Do que se extrai do conteúdo da própria decisão agravada, o ilustre Juízo a quo somente procederá à transferência do valor para a conta bancária a ser informada pelo exequente, após a preclusão da própria decisão. Foi o que, de fato ocorreu na ação originária. A r. decisão agravada foi proferida em 29/10/2020 (ID 75854706 - Pág. 2). Em 13/11/2020, o Banco do Brasil informou a conta para depósito (ID 77022463 - Pág. 1). Ao analisar essa petição do Banco do Brasil, o ilustre Juízo a quo despachou nos autos em 25/11/2020 do seguinte modo: “Após preclusão, cumpra-se a decisão de ID 75854706 - vide dados informados pelo exequente no ID 77022463” (ID 78130457 - Pág. 1). Essa mesma posição foi reiterada em outra decisão de 03/12/2020 (ID 78764113 - Pág. 1). Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Aguarde-se a resposta do Banco do Brasil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 08 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator